Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EMENDA APRESENTADA. AUSÊNCIA DOS ANEXOS MENCIONADOS NA PETIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determinada a emenda à petição inicial na forma do art. 321 do CPC, a parte autora apresentou petição, na qual consta explicações acerca das taxas condominiais cobradas e a forma de cálculo empregada para atualização da dívida, fazendo referência às atas de assembleias gerais que as teriam fixado e informando que cópias desses documentos seguiriam em anexo, conforme requisitado pelo Juízo. Contudo, por alguma razão, a petição de emenda foi juntada aos autos sem os anexos referidos pelo autor.
2. Sobreveio sentença indeferindo a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e extinguindo o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I, do mesmo Código.
3. Sobre a matéria, há que se diferenciar a emenda insatisfatória da inércia da parte em atender à determinação do Juízo. Na hipótese, verifica-se que, determinada a emenda, a parte não permaneceu inerte, embora não tenha atendido à ordem do Juízo com exatidão, dada a ausência de juntada dos documentos requisitados.
4. Nesse contexto, em homenagem à razoabilidade e eficiência, princípios insculpidos no art. 8o do CPC, visando atingir o primado da decisão satisfativa do mérito (art. 4o do CPC), deveria ter sido realizada a intimação da parte para suprir a falha, na forma do art. 139, IX, do CPC, haja vista a possibilidade de saneamento do vício processual apontado. Diante disso, afigura-se necessário cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, possibilitando-se ao autor/apelante a apresentação dos documentos exigidos na decisão que determinou a emenda à inicial.
5. Recurso conhecido e provido.